Tribunal: TJMT
Processo: 0009748-17.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009748-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BENJAMIN OLIVEIRA BRASIL - CPF: 052.118.951-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RIFFERSON ILLAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.097.901-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALBERTO AUGUSTO SERRA - CPF: 937.544.931-91 (VÍTIMA), APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 318.495.551-68 (ASSISTENTE), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 568.694.011-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009748-17.2019.811.0064

APELANTE: BENJAMIN OLIVEIRA BRASIL, RIFFERSON ILLAN FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS TENTADO (ART. 157,
§2º, II,
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOCORRÊNCIA -
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO - CONJUNTO PROBATÓRIO AMPLO – PALAVRA DA VÍTIMA QUE RECONHECEU A APELANTE – MAIOR RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – PROVAS COESAS E HARMÔNICAS – RECONHECIMENTO DOS APELANTES NA FASE INQUISITIVA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA –
APELO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Penal. Sistema acusatório. Lei Maria da Penha. Manifestação na qual membro do Ministério Público, em primeiro grau, não pugna pela procedência da acusação. Não vinculação do julgador. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - RE: 1322866 SP 0007317-16.2015.8.26.0037, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/09/2021)

O reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009748-17.2019.8.11.0064

APELANTE: BENJAMIN OLIVEIRA BRASIL, RIFFERSON ILLAN FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que julgou
parcialmente

procedente
a inicial acusatória para absolver BENJAMIN OLIVEIRA BRASIL e RIFFERSON ILLAN FERREIRA DOS SANTOS do delito de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas em face de
Aparecido Pereira dos Santos
e condená-los à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no artigo 157,
§2º, II,
c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face de Adalberto Augusto Serra, sendo concedido aos réus o direito de recorrerem em liberdade
(id. 143266985)
.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, pleiteia
a absolvição dos apelantes, em razão da violação do sistema acusatório, vez que
em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou a absolvição dos acusados.

Subsidiariamente, requer a absolvição dos acusados alegando
nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase de investigação preliminar
ou insuficiência probatória acerca da autoria do delito, nos termos do artigo
386, VII do CPP (id. 143266997)
.

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 143267002).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para absolver os apelantes em razão da violação ao sistema acusatório ou por insuficiência probatória (id. 148340168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENJAMIN OLIVEIRA BRASIL, RIFFERSON ILLAN FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da violação ao sistema acusatório.

Como relatado, a Defensoria Pública, pleiteia
a absolvição dos apelantes, em razão da violação do sistema acusatório, vez que
em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou a absolvição dos acusados.

Contudo, conforme sabido, o sistema processual brasileiro não adotou o sistema acusatório puro, não ficando o juiz limitado ao pleito de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais.

Nesse sentido é o entendimento das Cortes Superiores, Confira-se:

“(...) 1. A circunstância de o Ministério Público requerer a absolvição do Acusado, seja como custos legis, em alegações finais ou em contrarrazões recursais, não vincula o Órgão Julgador, cujo mister jurisdicional funda-se no princípio do livre convencimento motivado, conforme interpretação sistemática dos arts. 155, caput, e 385, ambos do Código de Processo Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado" (STJ, REsp 1.521.239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017). 3. Ad argumentandum, vale referir que o Legislador Ordinário, ao editar a Lei n. 13.964/2019, acrescentou ao Código de Processo Penal o art. 3.º-A, segundo o qual "[o] processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação". Todavia, qualquer interpretação que determine a vinculação do Julgador ao pedido absolutório do Ministério Público com fundamento, por si só, nessa regra, não tem legitimidade jurídica, pois o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática proferida no dia 22/10/2020 pelo Ministro LUIZ FUX, "na condição de relator das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6305", suspendeu, "sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, [...] da implantação do juiz das garantias e seus consectários (Artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, do Código de Processo Penal)". 4. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ - HC: 623598 PR 2020/0292223-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Penal. Sistema acusatório. Lei Maria da Penha. Manifestação na qual membro do Ministério Público, em primeiro grau, não pugna pela procedência da acusação. Não vinculação do julgador. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não fere o sistema acusatório a não vinculação do julgador à manifestação do representante do Parquet. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - RE: 1322866 SP 0007317-16.2015.8.26.0037, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/09/2021)

Desse modo, desde que fundamente sua decisão com base na análise das provas produzidas durante a instrução criminal, pode o juiz condenar o acusado, ainda que o parquet tenha se manifestado pela absolvição, inexistindo, assim, qualquer violação ao sistema acusatório.

Da absolvição em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico ou por insuficiência probatória.

Na hipótese, a Defensoria Pública requer a absolvição dos acusados alegando
nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase de investigação preliminar
ou insuficiência probatória acerca da autoria do delito, nos termos do artigo
386, VII do CPP
.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 143269708, p. 07) pelo boletim de ocorrência (id. 143269708, p. 08), bem como pelos depoimentos prestados na fase instrutória.

Consta dos autos, que os acusados foram absolvidos do delito de roubo majorado em relação à vítima Aparecido Pereira dos Santos, vez que as provas produzidas na fase policial não foram repetidas em Juízo.

Contudo, na fase policial (id.
143269708, p. 65)
, Aparecido Pereira reconheceu os réus como autores da tentativa de roubo.

Do mesmo modo, a vítima Adalberto Augusto Serra, na fase administrativa
143269708, p. 18)
, descreveu a dinâmica dos fatos, tendo, inclusive, reconhecido os acusados como autores do fato.

Em Juízo, a vítima, ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia, inclusive quanto ao reconhecimento realizado, afirmando ter certeza de que os acusados são os autores do delito, vez que ficou frente a frente com eles. Confira-se:

“(...) o declarante possui pressão alta e na data dos fatos, passou mal e, como ingere remédio que o impossibilita de dirigir, deslocou-se para a UPA a pé; Que no momento em que estava chegando na Avenida Dom Pedro II, visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que um deles estava com uma camisa amarela, da Seleção Brasileira, que ao perceberem a presença do declarante, viraram a motocicleta para o lado do declarante e o abordaram, anunciando o assalto, foi quando eles mandaram o declarante deitar no chão e entregar o aparelho celular e a carteira; Que o declarante negou-se a entregar os objetos, foi quando o garupa desceu da motocicleta e colocou a mãos por baixo da camisa, então o declarante empreendeu fuga do local; Que em seguida acionou a polícia militar, que compareceu no local, onde informou as características físicas dos assaltantes; Que outras pessoas compareceram no local e também informaram que tinha sido vítimas dos mesmos indivíduos; Que logo em seguida os policiais mandaram fotos dos assaltantes, os quais foram presos na região da Lions, ocasião em que o declarante confirmou que realmente eram os indivíduos que lhe assaltaram; Que doravante compareceu na delegacia, onde realizou o reconhecimento dos acusados, tendo certeza absoluta, pois ficou frente a frente com os réus; Que confirma a assinatura constante no termo de depoimento prestado na delegacia; Que não levaram nenhum objeto do declarante; Que trabalhou como segurança por vários anos, tendo conhecimento como que funciona um assalto, ou seja, como eles tratam as vítimas”.
(sic, depoimento extraído da sentença de id. 143266985, p. 09)

Ainda, embora os réus Rifferson Illan Ferreira dos Santos e Beijamin Oliveira Brasil tenham negado a autoria dos delitos, ao serem interrogados na fase policial (id. 143269708, p. 23 e p. 40) e judicial, alegando que no dia dos fatos estavam em uma conveniência e que no momento que estavam retornando, por volta das 04:00 da manhã, foram abordados pela polícia, constata-se que os apelantes não foram capazes de trazer aos autos provas para corroborar as versões apresentadas, impossibilitando o reconhecimento da tese defensiva como verossímil.

Aliás, o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Outrossim, constata-se que a vítima narrou, com detalhes, o modo como a ação delitiva se desenvolveu, tendo reconhecido na fase investigativa os acusados, não podendo ser, suas declarações, desconsideradas conforme requer a defesa, até porque não se extrai dos autos qualquer elemento que aponte motivo para falsa acusação.

Importante registrar que a vítima não deixou qualquer dúvida acerca da autoria delitiva dos apelantes, eis que em todas as situações ratificou o seu reconhecimento e não demonstrou qualquer insegurança em relação à fisionomia dos agentes ou identificação realizada.

Ademais, a vítima foi enfática ao afirmar que o reconhecimento se deu também de forma pessoal.

Desse modo, evidente que o reconhecimento fotográfico foi substancialmente confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório, condição essa que lhe assegura a necessária validade como meio de prova.

Nesse ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1631690/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020).

Outrossim, ainda que o reconhecimento feito pela vítima constitua a principal prova a amparar a condenação, tenho que ele se presta, de fato, a esse fim, uma vez que a vítima foi demasiadamente segura em suas afirmações, confirmando o reconhecimento dos apelantes em pelo menos duas oportunidades ao longo dos autos, uma delas perante o juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, como se sabe, ao contrário do alegado, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado no sentido de que nos crimes praticados na clandestinidade, tal como ocorrido na hipótese,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”.
(STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020).

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Deste modo, inviável reconhecer a tese defensiva de afronta ao disposto no artigo 226, do CPP ou por insuficiência de provas, motivo pelo qual mantenho a condenação dos apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas na sua modalidade tentada.

Lado outro, verifico que a pena de multa foi fixada de forma desproporcional, devendo, desse modo, ser readequada de ofício.

Na hipótese, a pena de ambos foi fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e multa de 20 (vinte) dias-multa.

Contudo, conforme entendimento pacífico, a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo a pena pecuniária para 06 (seis) dias-multa, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e, DE OFÍCIO, reduzo a pena de multa para 06 (seis) dias-multa, mantendo-se, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023